Tribunal: TJBA
Processo: 8066477-14.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066477-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA MARIA FERREIRA COSTA RIBEIRO Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual inativa contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação, nos proventos de aposentadoria, do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas parcelas remuneratórias e pagamento de diferenças a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. Questões em análise: (i) verificar a legitimidade passiva da autoridade coatora; (ii) definir a ocorrência de decadência ou prescrição; (iii) examinar o direito da impetrante à paridade remuneratória e à percepção do piso nacional do magistério no vencimento básico, com os devidos reflexos. III. Razões de decidir 3. Legitimidade passiva reconhecida, pois compete ao Secretário de Administração a gestão de recursos humanos e a implementação de vantagens funcionais. 4. Não configurada decadência, por se tratar de omissão de trato sucessivo; prescrição restrita às parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85, do STJ. 5. STF, na ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou que o piso se refere ao vencimento básico, estendendo-se a aposentados e pensionistas com direito à paridade. 6. Reconhecido o direito da impetrante à percepção do piso nacional, com reflexos nas parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, e pagamento das diferenças a partir da impetração, conforme Súmulas 269 e 271, do STF. IV. Dispositivo 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV; 169, § 1º; 206, VIII; ADCT, art. 60, III, e; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º e § 5º, 5º, 6º; LC nº 101/2000, arts. 16, I e II; 18, 19, 20, II, c; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, art. 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066477-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante TEREZINHA MARIA FERREIRA COSTA RIBEIRO e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator